Tribunal: TJDFT
Processo: 0700809-05.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Receptação. Dolo. Circunstância agravante. Fração. Substituição da pena.
1 - No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do acusado gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
2 – O fato de o acusado ter sido preso na posse de veículo produto de crime, com placa e sinais identificadores adulterados, não indicou a identidade do vendedor, documento ou testemunha que comprovasse a regularidade da compra, bem como dados do real proprietário, e prova de que o bem pertencia a espólio, são circunstâncias que evidenciam o dolo de receptar e afasta a absolvição.
3 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior, sem fundamentação concreta, deve ser adequado.
4 - Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos se, embora a reincidência não seja específica, a medida não é socialmente recomendável, porque o réu cometeu novos crimes, inclusive da mesma espécie, no curso do cumprimento da pena anterior (art. 44, § 3o, do CP).
5 - Apelação provida em parte.